Tribunal: TJDFT
Processo: 0001778-94.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ART. 647-A DO CPP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Em matéria penal, o prazo para oposição de embargos de declaração é de 2 dias, conforme preconiza o art. 619 do CPP, ecoado pelo art. 272 do RITJDFT. Intempestividade evidenciada. Não conhecimento.
2. De acordo com o art. 647-A, do CPP, com a redação conferida pela Lei no 14.836/2024, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, no âmbito de sua competência jurisdicional, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. 2.1. A ordem poderá ser concedida pelo juiz ou tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecido o recurso que veicula a coação ilegal (como no caso), inclusive em caso de reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, a qual figura dentre as hipóteses de coação ilegal elencadas no art. 648 do mesmo diploma.
3. Aplicada ao réu a pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos, pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) e transcorridos mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, operou-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. 3.1. Constatada a extinção da punibilidade e intempestivos os embargos opostos, impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 647-A do CPP.
4. Embargos de declaração não conhecidos. Concedido habeas corpus de ofício.